Tribunal: CARF
Processo: 16327.720432/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720432/2015-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.613 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO
Não se vislumbra utilidade no Recurso Especial manejado apenas contra um
dos fundamentos utilizados pelo voto condutor do Acórdão recorrido, qual seja
a natureza do plano de stock options, pois há fundamentos autônomos da
decisão que não foram objeto de recurso e são aptos, por si sós, à manutenção
da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Ana Paula Fernandes.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2401-005.729, proferido pela 1aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 11 de setembro de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa,
fls. 2.006:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720432/2015-82
Fl. 2188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720432/2015-82

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE POR IMPRECISÃO DO LANÇAMENTO
Não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os elementos
concernentes ao lançamento e claramente descritos os motivos da autuação. Se certos ou
errados, serão objeto de apreciação no mérito.
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS. NATUREZA
MERCANTIL CARACTERÍSTICAS DE RISCOS E ONEROSIDADE EXISTENTES
A concessão do plano tem como objetivo fomentar a visão empreendedora dos
administradores, empregados e prestadores de serviços em concernência aos objetivos
do empregador. Ao aderir ao programa o profissional sente-se estimulado a permanecer
na empresa e trabalhar para a evolução dos resultados dos negócios, a fim de obter
ganhos futuros com as vendas de ações.
Assim, conceitualmente, referidos planos de outorga de ações tem natureza de operação
mercantil. Para que se verificasse alguma desvirtuação na sua concepção original, a
acusação fiscal teria que ter apresentado elementos contundentes de desvirtuamento do
plano que afastassem a natureza mercantil do negócio firmado pelos participantes.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO NO LANÇAMENTO
Se a autoridade fiscal não aprofundou o trabalho delimitando o que seria passível de
mudança no âmbito do lançamento tributário, não cabe agora fazer uma tentativa de
salvar o lançamento anterior através de nova valoração jurídica dos fatos já conhecidos,
sem trazer motivo jurídico e fático para tal fim e sem tecer os detalhes imprescindíveis
para a nova forma de avaliação dos fatos. Deve ser observada a vedação contida no art.
146 do CTN.
FATO GERADOR BASE DE CÁLCULO
Diante da possibilidade de sobreposição de exigência fiscal e tendo em vista a mudança
de critério jurídico adotado no lançamento, a autoridade administrativa teria que
esclarecer no ato administrativo a não ocorrência de tributação do mesmo fato gerador
no mesmo período.
Não há como correlacionar o fato jurídico (aspecto temporal) apontado no lançamento
com a base de cálculo (aspecto quantitativo) auferida de forma dissonante do momento
histórico eleito. Há nesse aspecto incerteza no lançamento. Há clara violação ao art. 142
do CTN.
No que se refere ao recurso especial, fls. 2.051 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 2.079 e seguintes, para rediscutir natureza Remuneratória dos
Planos de Compra de Ações.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) diverge da jurisprudência consolidada do CARF quanto a natureza dos planos de
stock options instituídos pela BM&F BOVESPA. Por esta razão entende a PGFN
pertinente o presente recurso, a despeito de não se estar discutindo aqui as questões
atinentes à Base de Cálculo do lançamento;
b) o interesse da Fazenda Nacional reside na uniformização do entendimento do CARF
sobre a natureza dos planos de stock options, evitando-se, assim, instabilidade jurídica;
c). o CARF já conheceu de recursos que tinham por objeto a discussão de tese jurídica.
É o caso, nesta Segunda Seção, dos recursos fazendários que visavam discutir a
sistemática das multas previstas nos artigos 35-A e 32-A da Lei no 8.212/1991. No
processo no 19515.720162/2014-08, que trata de insumos no PIS/COFINS não
cumulativo, foi dado seguimento a recurso especial do contribuinte para discussão da
tese de que podem ser considerados insumos produtos relevantes ao processo produtivo;
Fl. 2189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720432/2015-82

d) configurada a divergência de entendimento nas Turmas do CARF, pois, diante da
similitude fática percebe-se que houve a adoção de soluções diversas, acerca da
natureza remuneratória das stock options, encontram-se presentes os requisitos de
admissibilidade do recurso especial, consoante o disposto no art. 67, do RI-CARF;
e) o cerne da questão discutida nos autos é saber se a operação relativa ao plano de
opção de compras de ação ou Stock Options elaborado e levado a efeito pela recorrida
configura remuneração aos executivos beneficiários;
f) é imperioso delimitar uma noção conceitual do que sejam as Employee Stock Options
e analisar o conteúdo dos programas instituídos pela recorrida, para que se possa afirmar
com segurança que se cuidam de política de remuneração variável da companhia;
g) nos EUA, berço das Employee Stock Option, elas são corriqueiramente enumeradas
como um dos componentes dos chamados Compensation Packages, que nada mais são
que o conjunto dos benefícios e vantagens oferecidos aos empregados das companhias
como parte da retribuição pela execução de tarefas relacionadas ao trabalho, ao lado do
oferecimento de planos de saúde, de férias remuneradas, de planos de aposentadoria, de
bônus e comissões;
h) um aspecto que merece especial atenção quando se está tratando das Stock Options
para empregados e administradores diz respeito ao dimensionamento do elemento risco,
supostamente envolvido nas outorgas de opção de compras;
i) é de suma importância a percepção de que, no universo das pessoas comumente
agraciadas com Stock Options, não estamos tratando de empregados padrão, aqueles
tipicamente protegidos pela CLT, em virtude de sua hipossuficiência, subordinação e
ausência de poderes de decisão quanto aos rumos da empresa, mas de diretores e
executivos de alto nível, envolvidos nas decisões cotidianas que podem determinar o
sucesso ou a ruína das companhias para as quais prestam seus serviços;
j) o grau de comprometimento de tais executivos com o sucesso do empreendimento é
infinitas vezes maior que o dos demais empregados e colaboradores, assim como são
infinitamente maiores suas recompensas em razão dos ganhos da empresa;
k) é da maior significância para as grandes empresas que tais executivos tenham seus
interesses alinhados aos interesses da companhia e de seus acionistas para que esse
binômio (comprometimento X recompensas) mantenha-se sempre em perfeito
funcionamento;
l) os beneficiários que adquirem ações no bojo de um plano de Stock Options não são,
assim, meros investidores com os quais a companhia faz negócios em condições
favorecidas, mas administradores e executivos de fundamental importância para o
sucesso dos negócios, cujo grau de comprometimento com o futuro da empresa deve ser
sempre alimentado, sendo as Stock Options um dos mais eficientes instrumentos nesse
mister;
m) o risco de flutuação do valor das ações, na verdade, é desejado e conhecido por todos
os agentes envolvidos em uma política remuneratória dessa natureza, pois ele atua como
fator de alinhamento entre os interesses da empresa, dos acionistas e dos beneficiários
contemplados com as opções de compra de ações;
n) não se perca de vista, é um risco muito bem dimensionado pela empresa e pelos
beneficiários dos planos de Stock Options, não podendo, até por ser imanente à política
remuneratória baseada em ações, ser um elemento de descaracterização de sua natureza
de remuneração;
o) as Stock Options são um dos componentes da remuneração variável dos
administradores e executivos beneficiários, sendo a possibilidade de não percepção ou
de percepção em patamares menores que os esperados algo intrínseco a esse tipo de
remuneração;
p) as opções, e isso é da maior importância, não eram objeto de compra e venda entre a
companhia e os executivos beneficiários, sendo-lhes graciosamente outorgadas, o que
também atua para se afaste seu caráter mercantil;
Fl. 2190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720432/2015-82

q) no caso das Employee Stock Options, contudo, tal direito de compra é outorgado
graciosamente aos administradores e executivos beneficiários, que não pagam pela
opção de compra, não se realizando entre empresa e beneficiário nenhuma relação
mercantil;
r) a norma em comento contempla como remuneração qualquer acréscimo patrimonial
que seja propiciado pela empresa ao contribuinte individual que lhe preste serviços;
s) tratando-se de contribuintes individuais, o conceito de remuneração tem contornos
ampliados, alcançando quaisquer importâncias pagas pelo empregador, sem importar a
forma de retribuição ou o título. Configura remuneração qualquer vantagem econômica
acrescida ao patrimônio do trabalhador decorrente da relação laboral;
t) as stock options para empregados não são outorgadas aos beneficiários em
contrapartida do recebimento de um prêmio, como no caso das stock options mercantis,
mas em contrapartida ao trabalho que tais beneficiários prestam e prestarão para a
companhia;
u) as vantagens patrimoniais conferidas aos executivos da companhia por meio das
stock options possuem natureza de remuneração;
v) tem-se que as Stock Options nada mais são que retribuição econômica em
decorrência do trabalho prestado, que, por consequência, deve sofrer os efeitos fiscais
previstos na legislação tributária;
x) Quanto ao argumento de que não há renda realizada, convém lembrar que as stock
options configuram verdadeiro salário utilidade, não se demandando que os
beneficiários revendam o bem recebido para que se cogite de remuneração.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, alegando, em suma:
a) a Turma Julgadora afastou a autuação por acolher três preliminares expostas pela
Recorrida, que foram a ausência de fundamentação dos autos de infração, a alteração do
critério jurídico do lançamento e o erro na base de cálculo da autuação;
b) considerando que parte do Colegiado votou com a Relatora apenas pelas conclusões,
resta claro, no acórdão recorrido, que a única matéria que prevaleceu para o colegiado
como fundamento para dar provimento ao Recurso Voluntário da Recorrida foi o erro
na base de cálculo da autuação;
c) a despeito de o Recurso Voluntário ter sido provido com base em três fundamentos
preliminares, distintos e autônomos (pois qualquer um deles seria apto, individualmente,
a cancelar os autos de infração objeto do presente processo administrativo, sobreveio o
Recurso da Procuradoria atacando somente o mérito da exação, o caráter mercantil
versus remuneratório;
d) o recurso não preenche os requisitos básicos de admissibilidade, na medida em que é
insuficiente para afastar a conclusão pelo cancelamento da autuação por não superar os
fundamentos trazidos pela decisão recorrida, e que os acórdãos paradigmas escolhidos
não são divergentes quanto à interpretação legislativa, motivo pelo qual não deve ser
conhecido;
e) não há dúvidas de que todos os elementos do contrato mercantil estão presentes nos
planos de opções de compra de ações discutidos nesses autos, quais sejam,
bilateralidade, voluntariedade e onerosidade, inclusive os riscos decorrentes do objeto
que foi contratado;
f) os planos de stock options possuem natureza mercantil, afastando-se do caráter
remuneratório.
É o relatório.

Voto
Fl. 2191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720432/2015-82

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
A fim de ter conhecido o Recurso interposto, a Procuradoria da Fazenda dispõe,
em síntese que:
A decisão a quo diverge da jurisprudência consolidada do CARF quanto a natureza dos
planos de stock options instituídos pela BM&F BOVESPA. Por esta razão entende a
PGFN pertinente o presente recurso, a despeito de não se estar discutindo aqui as
questões atinentes à Base de Cálculo do lançamento.
O interesse da Fazenda Nacional reside na uniformização do entendimento do CARF
sobre a natureza dos planos de stock options, evitando-se, assim, instabilidade jurídica.
O CARF já conheceu de recursos que tinham por objeto a discussão de tese
jurídica. É o caso, nesta Segunda Seção, dos recursos fazendários que visavam discutir
a sistemática das multas previstas nos artigos 35-A e 32-A da Lei no 8.212/1991. No
processo no 19515.720162/2014-08, que trata de insumos no PIS/COFINS não
cumulativo, foi dado seguimento a recurso especial do contribuinte para discussão da
tese de que podem ser considerados insumos produtos relevantes ao processo produtivo.
Por outro lado, a Recorrida insurge-se contra o conhecimento do Recurso
Especial, considerando, em suma:
O fundamento do acórdão recorrido não se confunde com a simples alegação contida no
Recurso Especial de que outros acórdãos partiram da premissa de que um plano de
opções de compra de ações possui natureza remuneratória. O que o acórdão recorrido
consignou foi que a fiscalização não se desincumbiu de seu ônus probatório.
O acórdão também decidiu por afastar a autuação pela fiscalização ter alterado o
critério jurídico da autuação, expressamente vedado pelo artigo 146 do CPC, o que
pode ter acarretado a tributação da mesma remuneração pelo trabalho em dois
períodos distintos.
Considerando a alteração de entendimento sobre o critério jurídico adotado pela
fiscalização, pois , no autos do processo n.o 16327.721267/2012-33, o fisco considerou
a incidência das contribuições previdenciárias sobre os planos de opções de compra de
ações nos anos-base de 2007/2008, entendo pela ocorrência do fato gerador com o
término do prazo de carência imposto aos opcionistas, sendo irrelevante, para a
tributação, o exercício ou não das opções de compra de ações pelos participantes.
Posteriormente, com o lançamento feito nestes autos referente aos anos de 2011/2012, a
fiscalização alterou sua posição e entendeu que o fato gerador das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os planos de opções de compra de ações ocorreria
no momento do efetivo exercício dessas opções pelos acionistas.
Como os acionistas, após a carência, teriam até 7 anos para exercer as opções de
compra de ações objeto dos planos, o acórdão recorrido esclareceu que, se aceito o
novo critério jurídico eleito pela fiscalização nestes autos, é possível que se tenha
tributado duas vezes os mesmos fatos geradores.
O voto condutor do acórdão recorrido entendeu que a alteração do critério jurídico
implicaria em potencial bitributação do mesmo fato jurídico. Tal questão, por si só,
seria suficiente para cancelar a autuação, como apontado pelo acórdão recorrido.
Além disso, a Declaração de Voto, fls. 18/20 esclareceu, ainda que, “em que pese os
fundamentos deduzidos pela I. Relatora, o provimento do recurso voluntário justifica-se
pela incorreção na base de cálculo do tributo utilizada pelo agente fazendário. E
nada mais”, na medida em que parte do colegiado acompanhou a I Conselheira Relatora
apenas pelas conclusões (cancelamento da autuação).
Assim, considerou-se que o erro na eleição da base de cálculo ensejou o cancelamento
da autuação.
Fl. 2192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720432/2015-82

Ao contrário do alegado pela Procuradoria, não foi a divergência de premissa da qual
partiu a fiscalização que conduziu para a conclusão de se manter o auto de infração ou
não, seja nos presentes autos, seja nos casos dos paradigmas.
Foi unicamente a questão do erro de base de cálculo não enfrentada no recurso.
O recurso da Procuradoria não abordou os três pontos da fundamentação adotada
no Acórdão recorrido
Ademais, aduz o Contribuinte o equívoco da Procuradoria ao mencionar que o
acórdão recorrido teria entendido que o plano de stock options teria natureza mercantil,
principalmente, amparado pelo risco decorrente do exercício da opção de compara de ações. Pois
a decisão recorrida não chegou a analisar as características do plano de opções de compra de
ações, tampouco discorre a respeito do risco inerente aos opcionistas.
Para avaliar o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do Recurso, cabe
traçarmos um paralelo entre a decisão recorrida e os paradigmas, como segue:
ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE POR IMPRECISÃO DO LANÇAMENTO
Não há que se falar em nulidade quando estão
explicitados todos os elementos concernentes ao
lançamento e claramente descritos os motivos da
autuação. Se certos ou errados, serão objeto de
apreciação no mérito.
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES.
STOCK
OPTIONS.
NATUREZA
MERCANTIL
CARACTERÍSTICAS
DE
RISCOS
E
ONEROSIDADE EXISTENTES
A concessão do plano tem como objetivo fomentar a
visão empreendedora dos administradores, empregados
e prestadores de serviços em concernência aos objetivos
do empregador. Ao aderir ao programa o profissional
sente-se estimulado a permanecer na empresa e
trabalhar para a evolução dos resultados dos negócios, a
fim de obter ganhos futuros com as vendas de ações.
Assim, conceitualmente, referidos planos de outorga de
ações tem natureza de operação mercantil. Para que se
verificasse alguma desvirtuação na sua concepção
original, a acusação fiscal teria que ter apresentado
elementos contundentes de desvirtuamento do plano que
afastassem a natureza mercantil do negócio firmado
pelos participantes.
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO
NO
LANÇAMENTO
Se a autoridade fiscal não aprofundou o trabalho
delimitando o que seria passível de mudança no âmbito
do lançamento tributário, não cabe agora fazer uma
tentativa de salvar o lançamento anterior através de
nova valoração Jurídica dos fatos já conhecidos, sem
trazer motivo jurídico e fático para tal fim e sem tecer
os detalhes imprescindíveis para a nova forma de
avaliação dos fatos. Deve ser observada a vedação
contida no art. 146 do CTN.
FATO GERADOR BASE DE CÁLCULO
Diante da possibilidade de sobreposição de exigência
ACÓRDÃO PARADIGMA N.o 2202-003.436
2. STOCK OPTIONS. NATUREZA. ASPECTOS DA
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Este Conselho já vem tratando há tempos da questão da
tributação das stock options, representadas por planos de
outorga de opções de compra de ações a preços pré-
fixados, pelas companhias, a seus próprios empregados,
diretores e administradores.
No
julgamento
do
processo
administrativo
no
16327.720152/201493, que se referia aos mesmos
planos de outorga de opções de compra de ações por
este mesmo contribuinte, onde estavam sendo-lhe
exigidas contribuições previdenciárias, esta Colenda
Turma julgadora, no mês de maio de 2016,
acompanhou o Voto do relator que fixou o seguinte,
no Acórdão no 2202003.367:
Entendo que devam ser analisados, para resolver a
questão aqui em caso, três pontos: I a natureza do
plano de opção para compra de ações (stock options),
se salarial, como defende a Fiscalização, ou se
mercantil, como defende o Recorrente; II quando
ocorre o fato gerador (aspecto temporal da hipótese
de incidência) e III qual é a base de cálculo do
tributo
(aspecto
quantitativo
da
hipótese
de
incidência).
As conclusões, pelas razões lá declinadas, foram que :
I PLANO DE OPÇÃO PARA COMPRA DE AÇÕES.
STOCK OPTIONS. NATUREZA. Este CARF já se
deparou com diversos casos de stock options, chegando
à conclusão, a partir da análise e condições dos Planos,
que se desvirtua a concepção original, inclusive aquela
prevista na Lei das Sociedades por Ações, para criar
uma forma de retribuir alguns empregados/dirigentes
'especiais',
atraindo-os
e
mantendo-os
com
a
possibilidade de um plus ou ganho adicional decorrente
e relacionado ao seu trabalho e sua fidelidade para com
a companhia e ausente o risco típico do negócio
mercantil. Portanto, correta a tributação das stock
options,
neste
caso,
como
uma
forma
de
remuneração/retribuição pelo trabalho, sujeitando-se
Fl. 2193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720432/2015-82

fiscal e tendo em vista a mudança de critério jurídico
adotado no lançamento, a autoridade administrativa
teria que esclarecer no ato administrativo a não
ocorrência de tributação do mesmo fato gerador no
mesmo período. (...).
Não há como correlacionar o fato jurídico (aspecto
temporal) apontado no lançamento com a base de
cálculo (aspecto quantitativo) auferida de forma
dissonante do momento histórico eleito. Há nesse
aspecto incerteza no lançamento. Há clara violação ao
art. 142 do CTN.
Partindo do pressuposto de que os planos de opções de
compra de ações (Stock Options) possuem natureza
mercantil, caberia à autoridade fiscal demonstrar
que houve desvirtuamento dos referidos planos,
caracterizando-os como remuneração para fins de
incidência da contribuição previdenciária. (...).
Conforme mencionado anteriormente, este Tribunal
administrativo já analisou diversos casos de Stock
Options com conclusões diversas, mas sempre a partir
da análise e condições dos Planos, para que se
verificasse alguma desvirtuação na sua concepção
original. Não verifico no lançamento a análise de
forma minuciosa da descaracterização do caráter
mercantil dos planos. Discordo, portanto, da conclusão
a que se chegou a fiscalização, diante dos fundamentos
em que foram consubstanciados a acusação fiscal.
Ocorre que no presente caso, além da questão da
natureza mercantil ou remuneratória dos planos,
imprescindível se faz também a análise de outros
aspectos
fundamentais
para
o
deslinde
da
controvérsia, colocados pelo contribuinte tanto na
impugnação, quanto no Recurso Voluntário, e que
estão relacionados à própria materialidade do
lançamento em seus aspectos intrínsecos, pois, diante
dos argumentos recursais, existindo ou não o caráter
salarial dos planos, os critérios adotados pelo fiscal
para a realização do lançamento não poderiam
subsistir. (...).
A partir de tal verificação, há necessidade da análise
do aspecto temporal do fato gerador e do aspecto
quantitativo de sua base de cálculo. (...).
Diante da regra posta do art. 146 do CTN que tem como
objetivo reforçar princípio da segurança jurídica aos
lançamentos é necessário a verificação da existência de
conflito positivo com relação ao lançamento, haja vista
a existência de dois lançamentos decorrentes dos
mesmos planos em que o fiscal configurou a sua
natureza remuneratória e procedeu a exigência das
contribuições previdenciárias.
É cediço que o ordenamento jurídico pátrio permite que,
em períodos de apuração diferentes, ocorram mudanças
nos fundamentos da autuação, até porque no Direito
podem ocorrer mudanças interpretativas em virtude da
sua construção dialética.
O próprio artigo 144 do CTN em seu § 1o determina
que a autoridade fiscal atue de forma compatível
com o ordenamento jurídico, tendo, dessa maneira, o
à retenção do imposto de renda pela fonte pagadora.
II
QUANDO
OCORRE
O
FATO
GERADOR
(ASPECTO
TEMPORAL
DA
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA).
Só há o efetivo pagamento, com natureza salarial, se de
fato o beneficiário
exercer sua a opção de compra que lhe foi outorgada.
Assim, o correto momento de ocorrência do fato
gerador é definido como sendo a data do exercício
das opções pelo beneficiário, ou seja, para a incidência
da tributação é necessário o efetivo exercício da opção
pelo beneficiário, verificando-se que as outorgas de
opções de ações para trabalhadores reputam-se perfeitas
e acabadas na data em que, após o implemento das
condições suspensivas, ocorre o exercício dessas opções
de compra.
III QUAL É A BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO
(ASPECTO QUANTITATIVO DA HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA).
A data do fato gerador corresponde à data em que
houve o exercício das opções a que se refere e a Base
de Cálculo é, exatamente, a diferença entre o valor
pago para Aquisição das Ações, previsto nos
contratos, e o Valor de Mercado das Ações na data da
liquidação financeira, ou seja, do exercício da opção de
compra. Explica-se: a base de cálculo (aspecto
quantitativo) é o ganho patrimonial, e, portanto, deve
corresponder à diferença entre o valor de mercado
das ações adquiridas e o valor efetivamente pago
pelo beneficiário.
Neste lançamento aqui em debate, definiu o Auditor
Fiscal, conforme Termo de Verificação Fiscal (fl. 276)
que:
... as outorgas de opções de ações para trabalhadores
reputam-se perfeitas e acabadas na data em que, após o
implemento das condições suspensivas, ocorre o
exercício dessas opções de compra.
... a tributação ocorre sobre a parcela assumida como
despesa pela empresa, que se traduz no valor que o
beneficiário deixou de pagar pela opção de compra
quando da sua outorga, o qual
é mensurável pelo valor justo da opção de
compra.(destaques originais)
Mais adiante, em seu Termo, explicou a Autoridade
Fiscal que a própria Companhia forneceu o "valor
justo" das opções que foram outorgadas, que estava
registrada
em sua contabilidade. Então, multiplicando esse
"valor justo" de cada ação pela quantidade de ações
compradas, na data do exercício da opção de
compra, chegou à base de cálculo do imposto de
renda que deveria ser retido. Aplicou a alíquota de
27,5% para obter o valor do tributo e, sobre este, o
percentual de 75% para chegar à multa exigida.
Essa base de cálculo definida, entretanto, não se
coaduna com a descrição que fez o Auditor Fiscal
para definir o momento de ocorrência do fato
gerador.
Fl. 2194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720432/2015-82

dever de proceder ao lançamento da forma
estabelecida pelo art. 142 do CTN.
Ocorre que no caso em debate, temos uma situação
peculiar em que, decorrente dos mesmos fatos e em
face
do
mesmo
sujeito
passivo,
ocorreram
lançamentos do mesmo tributo, sob fundamentos
distintos. Se as autuações se referem ao mesmo
período, a mudança de critério jurídico que atinja
fatos já tributados não pode prevalecer.
Em um primeiro lançamento o fiscal entendeu que os
SOs eram na realidade remuneração e exigiu a
contribuição previdenciária em razão dos planos de
opções de compra de ações, considerando como data
da ocorrência do fato gerador o término do prazo de
carência, independentemente do fato de os participantes
terem exercido ou não as opções de compra de ações.
Em um segundo momento, o fiscal, da mesma forma,
entendeu ter os SOs natureza remuneratória e
considerou como aspecto temporal do fato gerador o
momento do exercício do direito oriundo da opção
de compra de ações.
Conforme análise dos documentos adunados aos autos,
com a mudança do critério jurídico adotado, existe a
possibilidade de sobreposição de fatos geradores, ou
seja, é provável que se esteja tributando o mesmo
período relativo aos mesmos fatos jurídicos (item 4.3
do programa constante à fl. 329; item 5.1.1 do programa
fl. 1601).
Ora, considerando-se que após o vencimento do
período de carência os participantes do plano teriam até
7(sete) anos de prazo para exercer a opção, e
utilizando-se
do
novo
critério
de
lançamento
estabelecido nos presentes autos, qual seja, o momento
do exercício, pode ter ocorrido nova autuação dos
fatos decorrentes das opções outorgadas em 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012.
Com efeito, os empregados que cumpriram o vesting no
período do lançamento anterior, tinham o prazo
posterior ao período do segundo lançamento para
exercer suas opções, fazendo com que o mesmo
tributo pudesse incidir mais de uma vez sobre os
mesmos
fatos
geradores
com
momentos
de
ocorrência distintos em função da mudança de
critério jurídico: o primeiro, após cumprido o vesting;
o segundo, pela opção ter sido exercida em 2011 ou
2012, o que extrapola os limites inseridos nas normas de
incidência tributária.
Trata-se nitidamente de afronta à vedação de
alteração de critério jurídico de forma retroativa no
bojo de lançamento tributário contra o mesmo
sujeito passivo, estampada no artigo 146 do próprio
CTN.
Diante da possibilidade de sobreposição de exigência
fiscal e tendo em vista a mudança de critério jurídico
adotado no lançamento, a autoridade administrativa
teria que esclarecer no ato administrativo a não
ocorrência de tributação do mesmo fato gerador no
mesmo período. Em não agindo dessa forma há clara
Vejamos que o fato gerador, sujeito a condição
suspensiva, só ocorre quando do efetivo exercício da
opção pelo beneficiário, conforme se tratou no item
anterior.
Mas chegou à conclusão que a base de cálculo seria o
valor justo da ação, no momento da outorga, ou seja, o
valor que o beneficiário teria deixado de pagar para
adquirir aquela ação, caso fosse compra-la em mercado,
quando a companhia lhe incluiu no Plano de compra de
ações e ele adquiriu o direito, sob condição suspensiva,
de compra-la a determinado preço, no futuro.
Mas qual seria esse preço de aquisição, pré-fixado, caso
verificadas as condições suspensivas? O Termo de
Verificação Fiscal não o menciona ao tratar da base de
cálculo. Não seria a ele que se deveria fazer referência?
É possível obtê-lo, pois conforme se descreve e fora
fixado na AGE de 08 de maio de 2008, "o preço de
exercício das opções de compra será a média do preço
de fechamento dos últimos 20 pregões anteriores à data
de sua concessão (01/03/2009) que, neste caso,
abrangerá o período de 29 de janeiro a 27 de fevereiro
de 2009".
Porque a "vantagem" de natureza salarial obtida pelo
beneficiário do Plano e subsidiada pela companhia, pelo
todo que vimos sustentando desde a análise dos autos do
processo administrativo no 16327.720152/201493, se
verifica pela diferença entre o valor da ação na data do
exercício (valor do bem em mercado sob condições
normais) e aquele valor (pré-fixado e favorecido) que o
beneficiário vai pagar à companhia dona das ações. Essa
é, efetivamente, a medida da "vantagem" auferida.
Naquele dia, do exercício, ele está ganhando a diferença
entre o valor de mercado da ação e o valor pelo qual a
está comprando porque, se vende-la imediatamente (e
ele tem essa disponibilidade) será esse o valor acrescido
a seu patrimônio. (...).
CONCLUSÃO.
No caso, a análise efetiva do Plano de opções de compra
de ações (stock options) oferecido a determinados
empregados/dirigentes consubstancia efetiva vantagem
patrimonial em razão do trabalho desenvolvido para a
companhia
e,
portanto,
ostentando
natureza
remuneratória, e, nessa condição, parcela integrante do
conceito legal de Salário, sujeito ao imposto de renda.
O fato gerador ocorre (aspecto temporal), conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal, na data do
exercício das opções pelo beneficiário, ou seja, quando
o mesmo exerce o direito em relação as ações que lhe
foram outorgadas.
A base de cálculo (aspecto quantitativo) é o ganho
patrimonial, e, portanto, há que ser apurado nesse
momento histórico e deve corresponder à diferença
entre o valor de mercado das ações adquiridas e o
valor efetivamente pago pelo beneficiário.
Neste lançamento, verifica-se, conforme TVF, que foi
empregada como base de cálculo do valor do tributo e,
consequentemente, com reflexo direto no valor da multa
aplicada, "a parcela assumida como despesa pela
Fl. 2195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720432/2015-82

violação ao art. 142 do CTN.
Se a autoridade fiscal não aprofundou o trabalho
delimitando o que seria passível de mudança no
âmbito do lançamento tributário, não cabe agora
fazer uma tentativa de salvar o lançamento anterior
através de nova valoração jurídica dos fatos já
conhecidos, sem trazer motivo jurídico e fático para
tal fim e sem tecer os detalhes imprescindíveis para a
nova forma de avaliação dos fatos.
Não é demais lembrar que o art. 142 determina que
“compete
privativamente
à
autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento,
assim
entendido
o
procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato
gerador
da
obrigação
correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.”
Nesse contexto da efetiva constituição do crédito
tributário, também cabe a análise da base de cálculo
adotada na acusação fiscal. (...).
Nos itens 5.7 e seguintes do Relatório de lançamento, o
fiscal determina a base de cálculo tributável e, para
tanto, assevera que em função da dificuldade de
mensuração direta do valor justo dos serviços
recebidos, deve ser mensurada de forma indireta,
tomando como base o valor justo das opções
outorgadas na data da outorga, baseando-se nos
preços de mercado se disponíveis. Como na maioria
dos casos não existe preço de mercado para as opções
de compras de ações outorgadas a empregados, a
entidade deve estimar o valor justo dessas opções
utilizando técnica de avaliação pela aplicação de
modelo
de
precificação
de
opções
conforme
orientações do Pronunciamento Técnico CPC 10
(R1). Assim, apurou a base de cálculo multiplicando-
se a quantidade de opções de compra de ações
exercidas pelos beneficiários pelo seu valor justo.
Conforme se vê, o lançamento fiscal tomou como base
de cálculo o valor da outorga, mas considera a
ocorrência do fato gerador momento diverso. Ou
seja, a base de cálculo eleita é relativa a fato
imponível diverso, não tendo qualquer relação com o
fato gerador escolhido pela autoridade fiscal.
Em conformidade aos fundamentos estabelecidos no
Relatório Fiscal para a efetiva ocorrência do fato
gerador, o “ganho patrimonial” que representaria o
critério quantitativo do lançamento seria a diferença
entre o valor de mercado das ações adquiridas e o
valor efetivamente pago. E nem poderia ser diferente,
pois de acordo com o lançamento, a data do fato gerador
foi aquela em que ocorreu o exercício das opções e,
por conseguinte, o pagamento do valor para
aquisição.
Naturalmente, como consequência lógica, a base de
cálculo deveria ser a diferença entre valor de
aquisição e valor de mercado das ações. Não há
empresa, que se traduz no valor que o beneficiário
deixou de pagar pela opção de compra quando da sua
outorga, o qual é mensurável pelo valor justo da opção
de compra".
Ora, se houve equívoco na apuração do montante
devido (aspecto quantitativo da hipótese de incidência)
o lançamento encontra-se viciado e, para sanar o
problema, necessário ser feito um novo lançamento.
Não entendo que se trate de mero erro de forma, de
inobservância de aspectos formais, mas que esteve
ferida a própria substância do lançamento, na aferição
do montante devido. Porque, observando o processo
tributário, forma é aquilo que existe para garantir às
partes o exercício de seus direitos, como, por exemplo, a
ampla defesa e o livre acesso ao judiciário. (...).
É necessário um novo lançamento, porque se feriram
aspectos substanciais da hipótese de incidência
tributária. Nesses casos, o novo lançamento só seria
possível enquanto não decaído o direito da Fazenda
Pública e observadas todas as normas pertinentes,
na legislação tributária.
Em face dessas conclusões, desnecessário que se
analise mais profundamente questões recursais
relativas à nulidade da autuação e mesmo decadência de fatos geradores ocorridos anteriormente a
28/02/2009,
como
propôs
o
recorrente, lembrando do disposto no § 3o do artigo
59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Em conclusão, rejeito as preliminares argüidas e, no
mérito, VOTO por dar PROVIMENTO AO RECURSO.
ACÓRDÃO 2402005.823
Extrai-se das considerações contidas no texto acima
transcrito e do art. 168 da Lei das S.A. que as Stock
Options (opções de ações), espécies do gênero Stock
Plans (plano de ações), tratam-se de concessões feitas
pelas sociedades anônimas de capital aberto aos seus
empregados, administradores ou prestadores de
serviços, de oportunidades para exercer o direito de
comprar e vender suas ações ou ações de empresas do
mesmo grupo econômico, dentro do limite do capital
autorizado.
Referido direito é consubstanciado por ‘Plano de
Opções de Ações’, devidamente autorizado pela
Assembleia Geral da Companhia, do qual consta, em
regra, a carência que deverá ser respeitada para o
exercício do direito de comprar as ações (vesting), o
valor de emissão das ações para compra (valuation) e
o prazo máximo em que poderá ser realizado o
exercício (expiration).
Em outros termos, stock option é mera expectativa de
direito do trabalhador (administrador, empregado ou
prestador de serviço), consistindo em um regime de
opção de compra de ações por preço pré-fixado,
concedida pela empresa aos seus colaboradores,
garantindo-lhes a possibilidade de participação no
Fl. 2196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720432/2015-82

como
correlacionar
o
fato
jurídico
(aspecto
temporal) apontado no lançamento com a base de
cálculo (aspecto quantitativo) auferida de forma
dissonante do momento histórico eleito. Há nesse
aspecto incerteza no lançamento.
Destaco
ainda
que
nos
autos
do
Processo
Administrativo no 16327.720152/201493 da mesma
empresa, também referente a opções de compra de
ações, foi declarada a improcedência do lançamento, em
face de vício na indicação da base de cálculo eleita.
Dessa forma, entendo que a autoridade fiscal não fez
a correta apuração do crédito tributário, nos termos
do art. 142 do CTN, razão pela qual considero ser
insubsistente o lançamento, devendo ser afastada a
exigência nele contida.
Em
face
do
entendimento
supra,
tenho
por
prejudicados os demais argumentos trazidos no
Recurso Voluntário pelo contribuinte.

crescimento do empreendimento (na medida que o
sucesso da empresa implica valorização das ações no
mercado), não tendo, em sua concepção original,
caráter salarial. Trata-se de incentivo ao trabalhador
após um período pré-determinado ao longo do curso
da prestação de serviços desde que respeitada a
natureza do plano.
Desse modo, entendo que não se pode partir da
premissa de que todo ou qualquer plano stock
options tem natureza salarial. No mesmo sentido,
também não há como afirmar que ao se atribuir a
nomenclatura “stock options” a determinada vantagem oferecida a colaboradores de uma
companhia se está diante de plano de caráter
meramente mercantil.
O simples fato de uma empresa ofertar aos seus
trabalhadores um plano de outorga de opção pela
compra de ações de forma onerosa não pode ser
fundamentação isolada
para determinar-lhe natureza remuneratória. Dessa
forma, mesmo que um contrato de concessão de
opção por ações possa ter decorrido da prestação de
serviços, trata-se, em sua origem conceitual, em regra,
de típico contrato mercantil, notadamente quando
envolva riscos desde a sua concepção, submetendo o
trabalhador à volatilidade inerente ao mercado.
Por outro lado, o estudo apresentado até aqui teve por
escopo a discussão de aspectos doutrinários dos stock
options plan. Contudo, a análise acerca da natureza
dos planos de opção oferecidos pela recorrente, se
mercantil ou remuneratório, deve levar em conta não
somente, e de forma genérica, aspectos conceituais,
mas especialmente, se o pagamento feito pela
recorrente encontra-se em perfeita consonância com a
concepção original descrita acima, o que afastaria,
conforme argumentado no recurso voluntário, sua
natureza remuneratória.
Planos de Opções de Compras de Ações da BM&F
Bovespa S/A: Natureza Remuneratória
Alude ainda a recorrente não ter procedência o
entendimento da autoridade fiscal e da DRJ de que
seus Planos teriam caráter remuneratório, segundo
abordado na peça recursal, tais Planos são de caráter
mercantil, tendo em vista que todas as características
de
contratos
mercantis
estariam
presentes:
bilateralidade, consensualidade, onerosidade e risco.
Em razão disso, não haveria que se exigir IR/Fonte e,
por
conseguinte,
revelar-se-ia
improcedente
a
exigência da multa isolada.
A determinação da natureza remuneratória ou
mercantil dos stock options plan, no meu entender,
tem relação direta com a existência ou não de riscos
decorrentes dos contratos de opção. Portanto, esse é
um dos principais aspectos a ser considerado no
Fl. 2197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720432/2015-82

diagnóstico da situação fática que aqui se apresenta.
De se esclarecer que a aquisição de opções de compra
de ações (que não se confunde com a aquisição de
ações) pressupõe o pagamento de prêmio, cabendo
destacar que, embora se possa admitir que nos planos
stock options esse prêmio venha a ser em valor
inferior ao dos planos de opção de ações ofertados a
investidores em geral, o valor do prêmio não pode ser
tão insignificante que elimine o risco da operação
futura (exercício da opção), pois isso desvirtuaria o
caráter mercantil do plano, convertendo as stock
options em verdadeiro salário-utilidade.
Com base na documentação acostada aos autos, o
Termo de Verificação Fiscal registra que não há
pagamento de prêmio pelo beneficiário na aquisição
das opções de compra de ações ofertadas pela
recorrente e, tendo sido oferecida sem qualquer custo,
a outorga de opções de compra de ações é uma forma
de remuneração a longo prazo, funcionando como um
mecanismo de reconhecimento de desempenho dos
beneficiários, bem como de atração e retenção de
funcionários considerados talentos ou estratégicos.
Desse modo, a concessão do benefício implícito no
programa está condicionada ao cumprimento de metas
de performance e de redução de custos, aplicáveis a
todos os beneficiários, bem como à permanência
destes no quadro funcional da empresa.
Ora, não restam dúvidas de que ausência de risco,
representada pela gratuidade do prêmio, acabou por
desvirtuar a concepção emprestada a esse tipo de
plano pelo § 3o do art. 168 da Lei das S.A, retirando-
lhe a natureza mercantil e dando-lhe feições de
remuneração indireta, por meio da qual se atrai novos
talentos e retribui o trabalho de colaboradores
estratégicos, na medida de seu desempenho.
A despeito da extensa explanação apresentada pelo
sujeito passivo no intuito de demonstrar o caráter
mercantil e indicar os riscos envolvidos nos planos
ofertados a colaboradores da companhia, no caso
concreto, os elementos de prova trazidos aos autos
demonstram, de forma irrefutável, a inexistência dos
alegados riscos. Aperceba-se que, ainda que o preço
de exercício na data da opção fosse superior ao valor
da ação objeto do plano, seu beneficiário por não ter
pago qualquer valor a título de prêmio e não estar
obrigado a adquirir as ações ofertadas, não esteve
sujeito a perda alguma.
Ademais, o CARF vem reconhecendo a natureza de
remuneração em inúmeros os julgados com relação
aos planos de opção oferecidos pelo recorrente a seus
colaboradores. (...).
Ressalte-se diferentemente do que se constata no caso
concreto, o Acórdão no 2803-03.815, que o
contribuinte diz tratar de situação semelhante, foi
proferido em contexto fático distinto, pois a situação
Fl. 2198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720432/2015-82

ali descrita referia-se a “casos de opção de compra de
ações das empregadoras pelos empregados ou
diretores sem apoio financeiro daquelas, mediante
preço representativo ao de mercado” e não de opções
conferidas a título gratuito como aqui se verifica. Por
certo, se o plano de opções da recorrente tivesse
características análogas ao do paradigma apresentado,
os fundamentos aqui evidenciados nos conduziriam a
conclusões semelhantes às daquele julgado.
Quanto às referências feitas pela fiscalização ao CPC
10, não enxergo nisso qualquer tentativa de “criação
de um novo tributo não previsto em lei”, até porque o
lançamento não está fundado nessa norma contábil.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, constata-
se que a norma contábil foi suscitada apenas com fim
de robustecer a argumentação da autoridade autuante
quanto a natureza remuneratória dos planos de opções
aqui considerados e não de atribuir àquele normativo
a possibilidade de constituir qualquer exação fiscal.
Fato Gerador
a) Momento da Ocorrência
Aduz a reclamante que, no caso em comento, não se
verifica a subsunção dos fatos às disposições legais e
regulamentares que tratam da incidência do imposto
de renda, uma vez que no exercício das opções de
compra
de
ações
não
há
qualquer
recebimento/acréscimo patrimonial. Tal acréscimo,
alega, somente ocorre após a alienação do ativo que
lhe é subjacente (ações), condicionado ao ganho na
operação. Portanto, na data da aquisição das ações,
somente se tem pagamento dos adquirentes das ações
à própria recorrente, o que demonstra a total
improcedência da premissa de que o fato gerador do
IR/Fonte ocorreria em função do exercício, pois a
única transferência de capital que ocorre na data de
aquisição do ativo é dos adquirentes para a recorrente
e não o inverso.
Não obstante as ponderações do sujeito passivo,
considero acertado o entendimento levado a efeito
pela autoridade autuante e os fundamentos suscitados
no Termo de Verificação Fiscal. Assim, e de
conformidade com o que se vem decidindo neste
Conselho, penso que os fatos geradores das
obrigações principal e acessória ocorreram no
memento em que o beneficiário (trabalhador) exerceu
o seu direito de opção pelas ações, mesmo que não
tenha havido, simultaneamente, a efetiva alienação
dessas, pois foi naquela oportunidade que se
configurou a compra de um bem com valor inferior ao
praticado no mercado, sem a assunção de qualquer
tipo de risco pelo favorecido. Assevere-se que
remuneração não é representada apenas por pecúnia,
mas por qualquer tipo de ganho, mesmo que na forma
salário indireto.
Assim, o fato gerador do IRRF incidente sobre as
Fl. 2199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-008.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720432/2015-82

remunerações por meio de opções de compra de ações
a trabalhadores ocorreu na data do exercício dessas
opções pelo beneficiário (trabalhador) e não a data do
venda dos ativos objeto da opção, como quer fazer
crer a defendente, não sendo aplicável ao caso a
previsão contida na alínea “a” do art. 49 da Instrução
Normativa RFB no 1.022/2010, no sentido de que,
sendo a base de cálculo do imposto o valor da venda a
vista do ativo, o fato gerador somente ocorreria com
sua alienação.
De se notar que também não há aqui nenhuma ofensa
ao art. 38 do RIR/1999 que se refere não somente a
rendimentos pagos em dinheiro, mas também a títulos
ou direitos,
independentemente de sua denominação.
b) Base de Cálculo
Aponta ainda o reclamante que a base de cálculo
eleita pela fiscalização, mesmo após a retificação feita
em razão do julgamento na DRJ, não pode prosperar
visto que a autoridade julgadora de primeira instância
teria incorrido em diversos equívocos. Insiste na tese
de que eventual ganho somente pode ser apreciado
quando da alienação das ações e que os valores
considerados nunca foram pagos pela recorrente aos
beneficiários. A base de cálculo adotada, segundo
infere, sobrepõe-se à base de cálculo do imposto de
renda referente aos ganhos líquidos, o que revela
dupla incidência, o que não deve ser admitido.
Vale salientar, de início, que a aplicação do art. 49 da
Instrução Normativa RFB no 1.022/2010 para a
determinação do ganho líquido (base de cálculo)
somente seria válida se estivéssemos tratando de stock
options de natureza mercantil, o que não é o caso.
No que se refere à afirmação de que a base de cálculo
da penalidade se confundiria com ganhos líquidos, o
que revelaria dupla incidência, temos a base de
cálculo da penalidade ora discutida encontra-se
expressamente definida no parágrafo único do art. 9o
da Lei no 10.426/2002, com a redação dada pela Lei
no 11.488/2007, in verbis: (...).
Desse modo, afastar a aplicação do referido
dispositivo
equivaleria
a
considera-lo
inconstitucional, o que implicaria invasão de
competência reservada ao Poder Judiciário.
Além do mais, a Súmula CARF no 2, de observância
obrigatória por este Colegiado, veda a esta Corte
Administrativa
pronunciar-se
sobre
constitucionalidade de lei.
Confira-se:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De mais a mais, o posicionamento que tem se
Fl. 2200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-008.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720432/2015-82

consolidado neste Conselho, e com qual tenho plena
concordância, coincide com o da DRJ/SPO no sentido
de que “a base de cálculo a ser considerada é a
diferença positiva entre o valor de venda a vista da
ação na data do exercício da operação e o preço de
exercício da opção multiplicado pelo numero de
opções exercidas”.
Destarte, também não vejo como conferir razão ao
sujeito passivo com relação às questões de mérito.

Nota-se, portanto, que, embora os Paradigmas sejam do mesmo Contribuinte, a
Procuradoria da Fazenda Nacional se insurgiu apenas quanto à natureza do plano de opções de
ações, não havendo recurso quanto aos demais fundamentos adotados pela decisão recorrida.
Nesse contexto, ainda que se considere a existência de uma discussão geral sobre
a natureza do plano se stock options, levando-se em conta a premissa inicial constante do
acórdão a quo no sentido de que o plano possui natureza mercantil, não houve recurso de
divergência sobre os seguintes pontos:
Em um primeiro lançamento o fiscal entendeu que os SOs eram na realidade
remuneração e exigiu a contribuição previdenciária em razão dos planos de opções de
compra de ações, considerando como data da ocorrência do fato gerador o término do
prazo de carência, independentemente do fato de os participantes terem exercido ou não
as opções de compra de ações.
Em um segundo momento, o fiscal, da mesma forma, entendeu ter os SOs natureza
remuneratória e considerou como aspecto temporal do fato gerador o momento do
exercício do direito oriundo da opção de compra de ações.
Conforme análise dos documentos adunados aos autos, com a mudança do critério
jurídico adotado, existe a possibilidade de sobreposição de fatos geradores, ou seja, é
provável que se esteja tributando o mesmo período relativo aos mesmos fatos jurídicos
(item 4.3 do programa constante à fl. 329; item 5.1.1 do programa fl. 1601).
Ora, considerando-se que após o vencimento do período de carência os participantes do
plano teriam até 7(sete) anos de prazo para exercer a opção, e utilizando-se do novo
critério de lançamento estabelecido nos presentes autos, qual seja, o momento do
exercício, pode ter ocorrido nova autuação dos fatos decorrentes das opções outorgadas
em 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
Com efeito, os empregados que cumpriram o vesting no período do lançamento anterior,
tinham o prazo posterior ao período do segundo lançamento para exercer suas opções,
fazendo com que o mesmo tributo pudesse incidir mais de uma vez sobre os mesmos
fatos geradores com momentos de ocorrência distintos em função da mudança de
critério jurídico: o primeiro, após cumprido o vesting; o segundo, pela opção ter sido
exercida em 2011 ou 2012, o que extrapola os limites inseridos nas normas de
incidência tributária.
Trata-se nitidamente de afronta à vedação de alteração de critério jurídico de forma
retroativa no bojo de lançamento tributário contra o mesmo sujeito passivo, estampada
no artigo 146 do próprio CTN.
Diante da possibilidade de sobreposição de exigência fiscal e tendo em vista a mudança
de critério jurídico adotado no lançamento, a autoridade administrativa teria que
esclarecer no ato administrativo a não ocorrência de tributação do mesmo fato gerador
no mesmo período. Em não agindo dessa forma há clara violação ao art. 142 do CTN.
(...).

Fl. 2201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-008.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720432/2015-82

Assim, apurou a base de cálculo multiplicando-se a quantidade de opções de compra de
ações exercidas pelos beneficiários pelo seu valor justo. (...).
Conforme se vê, o lançamento fiscal tomou como base de cálculo o valor da outorga,
mas considera a ocorrência do fato gerador momento diverso. Ou seja, a base de cálculo
eleita é relativa a fato imponível diverso, não tendo qualquer relação com o fato gerador
escolhido pela autoridade fiscal.
Em conformidade aos fundamentos estabelecidos no Relatório Fiscal para a efetiva
ocorrência do fato gerador, o “ganho patrimonial” que representaria o critério
quantitativo do lançamento seria a diferença entre o valor de mercado das ações
adquiridas e o valor efetivamente pago. E nem poderia ser diferente, pois de acordo com
o lançamento, a data do fato gerador foi aquela em que ocorreu o exercício das opções
e, por conseguinte, o pagamento do valor para aquisição.
Naturalmente, como consequência lógica, a base de cálculo deveria ser a diferença entre
valor de aquisição e valor de mercado das ações. Não há como correlacionar o fato
jurídico (aspecto temporal) apontado no lançamento com a base de cálculo (aspecto
quantitativo) auferida de forma dissonante do momento histórico eleito. Há nesse
aspecto incerteza no lançamento.
Assim, eventual apreciação quanto à natureza remuneratória não possibilitaria a
alteração do resultado do julgamento, considerando a preclusão dos fundamentos autônomos
capazes, por si sós, de ensejarem a manutenção decisão recorrida.
Portanto, não há utilidade na discussão acerca da matéria suscitada pela
Procuradoria, restando ausente o interesse recursal.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 2202
DF CARF MF
Documento nato-digital